Tribunal: STF
Processo: HC 204572
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE DEFERE OU INDEFERE O PLEITO LIMINAR. 
    1. O ‘habeas corpus’, em palavras breves, é o remédio que tem por escopo evitar ou cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
    2. Como medida cautelar excepcional, a concessão da liminar em ‘habeas corpus’ exige a comprovação de plano do ‘periculum in mora’ e do ‘fumus boni iuris’.
    3. Nos termos da petição inicial da impetração, o agravante busca a declaração de nulidade, a absolvição dos crimes imputados e a revisão da dosimetria, matérias que exigem uma maturação processual maior do que a apresentada no momento inicial do ‘habeas corpus’.
    4. Esta Corte é firme na compreensão de que não cabe recurso contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, o pedido liminar em ‘habeas corpus’. Precedentes.
    5. Agravo regimental não conhecido.”
    (HC 653.492-AgRg/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro )
    Em suas razões, a parte impetrante pretende: a) a declaração de nulidade da interceptação telefônica ou a realização de perícia de voz; b) a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e; c) a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, limitando-se a confirmar decisão monocrática que indeferiu pedido liminar por ele pleiteado. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância  (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski).
    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao ora paciente. 
    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva – absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 146.291-AgR/MT; Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887/MS, Ministro Dias Toffoli):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 178.657-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Por fim, no que concerne à pretendida declaração de nulidade da interceptação telefônica, verifico que a medida foi autorizada judicialmente e por decisão suficientemente fundamentada, conforme bem ressaltou o Tribunal de Justiça local:
    “A medida de interceptação telefônica foi realizada atendendo-se a todas as formalidades necessárias, tendo sido decretadas com lastro em dados empíricos que sugeriam a prática de tráfico de drogas por parte dos acusados. 
    A decisão de fl. 22 do apenso, ainda que sucinta, está devidamente fundamentada, uma vez que faz referência aos fatos narrados pela autoridade policial e à necessidade da medida, única capaz de conduzir à apuração completa dos crimes. 
    O mesmo ocorre com as decisões que determinaram a prorrogação da medida (...). 
    …...................................................................................................
    Importa considerar, a fim de assentar a higidez da prova, que as decisões que decretaram as interceptações telefônicas vieram lastreadas em dados empíricos a sugerir a existência de uma associação para a prática do tráfico de drogas, com a identificação de seus autores eclodindo gradativamente. 
    Cabe atentar para o detalhamento dos relatórios policiais a esse respeito, bem assim para as explicações contidas nos requerimentos e fundamentações lançadas nas r. decisões de deferimento, no apenso próprio que cuidou das interceptações telefônicas. 
    É certo também que a prova, dentro de um quadro de razoabilidade, não podia ser feita de outro modo. Além disso, foram devidamente identificadas as pessoas investigadas. Tudo, afinal, a traduzir a juridicidade das interceptações telefônicas, porquanto satisfeitos os requisitos estampados no artigo 2º, da Lei nº 9.296/96. 
    …...............................................................................................…
    Além disso, conferiu-se efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que se assegurou às partes, notadamente à defesa, o acesso à totalidade das conversas, para que pudessem examinar o material e fazer os requerimentos e impugnações que achassem pertinentes, atentando-se para os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. 
    …...................................................................................................
    Por outro lado, inexistem nos autos quaisquer nulidades relacionadas ao procedimento de escuta telefônica, pois não houve o alegado excesso na quebra do sigilo telefônico. As prorrogações mostraram-se necessárias para elucidação dos fatos, foram regularmente autorizadas pelo juízo da causa e não se estenderam por prazo excessivo, sendo possível a aplicação do princípio da razoabilidade, tendo-se em vista as peculiaridades da investigação. 
    …...................................................................................................
    O monitoramento foi deferido judicialmente nos exatos termos da Lei nº 9.296/96, já que havia indícios razoáveis de participação de determinadas pessoas em associação para o tráfico de drogas. Relevante salientar que a interceptação telefônica constitui elemento muito valioso na elucidação de delitos de alta complexidade, com vários envolvidos. 
    No caso específico, portanto, as interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas, sendo certo que a necessidade da medida estava demonstrada pela complexidade das investigações, porque se trata de organização destinada ao tráfico de entorpecentes, não havendo ilegalidade, muito menos inconstitucionalidade, na prova produzida dessa forma, diversamente do que vem sustentado nas respeitáveis e bem fundamentadas razões recursais.”
    Desta forma, entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado. 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator